Tribunal: STF
Processo: Rcl 88883
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.042 DO CPC). ERRO GROSSEIRO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA O TRÂNSITO EM JULGADO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DA SÚMULA 734 DO STF. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.